Tribunal: TJDFT
Processo: 0739120-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739120-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON SILVA DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 156.866,78), rejeitou a impugnação do executado à penhora de seu imóvel (Apartamento n. 1210, vaga de garagem vinculada n. 53, térreo, lote n. 885, Av. Jequitibá, Águas Claras-DF). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada levou em consideração apenas a conta de água e concluiu que o imóvel se encontra desabitado; 2) também foi juntado o cadastro da genitora do agravante perante o INSS, no qual informa residir no imóvel; 3) está juntando também comprovante de uso de Internet e TV CLARO desde 2017, além de relatório de consumo CEB/NEOENERGIA, de 09/2023 a 08/2024, documentos esses que comprovam a efetiva utilização do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada, in verbis: “(...) apesar de a parte afirmar que o bem merece a proteção legal, a mera juntada de boleto referente a serviço de fornecimento de água pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ID 194665347) não desincumbe o devedor de tal ônus, pois tal documento não se presta sequer a gerar indício ou começo de prova. Acrescento ainda que é possível concluir que o imóvel se encontra inutilizado, tendo em vista que não há notícia de consumo de água no mês de referência. (...)” Por sua vez, estabelecem os arts. 1o e 5o, da Lei 8.009/90: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” E, no caso, as provas constantes dos autos indicam que o imóvel penhorado é bem de família. De início, o próprio banco exequente afirmou que “fez pesquisas de bens imóveis, localizando um bem dado em garantia de alienação fiduciária” (ID 159437440 do processo referência), a indicam que se trata do único imóvel do executado. Além disso, o executado juntou conta da Caesb e cadastro de sua genitora perante o INSS, documentos esses que informam que o imóvel é a residência da entidade familiar (ID 194665347 a 194665350 do processo referência), fundamento esse que seria suficiente para afastar a penhora do imóvel, ainda que não fosse o único de propriedade do agravante. Nesse sentido: “(...) 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...)” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família sobre o imóvel utilizado para fins de moradia. 5. Demonstrada a natureza de bem de família, não cabe a penhora do imóvel. (...)” (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o imóvel poderá ser levado a leilão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a ordem de penhora do imóvel, permitindo que o feito tenha prosseguimento na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator